Tribunal: TJDFT
Processo: 0703189-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Raimundo da Silva Santana em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara almejando que fosse cominado ao ente público a obrigação de fornecer-lhe o medicamento Voriconazol Oral 200 mg, necessário ao tratamento da enfermidade que o aflige – aspergilose broncopulmonar -, nos termos indicados por seu médico assistente. Irresignado, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, devido a lesão cerebral expansiva no sistema nervoso central, tivera que ser internado e submeter-se a procedimento cirúrgico em novembro de 2022, encontrando-se atualmente internado no Hospital de Base do Distrito Federal. Sustentara que, submetido a biópsia e exames, fora constatada a existência de infecção fúngica por Aspergillus spp, restando acometido pela doença aspergilose broncopulmonar, e, como forma de tratamento da enfermidade, fora-lhe ministrado o medicamento Voriconazol de forma endovenosa. Salientara que sua alta hospitalar somente será possível caso continue utilizando o medicamento Voriconazol na apresentação oral, porquanto necessita realizar esse tratamento por tempo indeterminado pois, caso contrário, corre o risco de morte. Apontara que a desospitalização afigura-se medida benéfica a seu restabelecimento e resultará na economia de recursos à saúde pública. Registrara que realizara requisição formal à Diretoria de Assistência Farmacêutica – DIASF para acesso ao medicamento nomeado. Acentuara que, “para a resolução do problema de saúde apresentado a Administração Pública informou que pode liberar o referido medicamento visando desospitalizar o paciente, o qual está internado desde o dia 16/01/2023 no Hospital de Base do Distrito Federal, porém, devido ao alto custo do medicamento, o paciente teria que voltar para a internação a cada 15 dias para reavaliação clínica, realização de exames de acompanhamento, avaliação de eficácia, segurança e adesão ao tratamento, e, caso esteja tudo conforme, será realizada nova solicitação de medicamento para alta por novos 15 dias[1].” Consignara que, na verdade, a resposta administrativa encerra recusa ao fornecimento do medicamento, sob o fundamento da ausência da padronização do fármaco para uso domiciliar na forma oral. Pontuara que o fármaco individualizado possui registro perante a Anvisa e consta da lista de medicamentos padronizados e fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS para tratamento da doença aspergilose broncopulmonar que o acomete na apresentação oral e endovenosa de uso exclusivamente hospitalar. Destacara que, demais disso, o laudo médico confeccionado pelo profissional que o acompanha positiva a imprescindibilidade do uso do medicamento individualizado. Observara que, conquanto necessite fazer uso do medicamento que individualizara para tratamento da enfermidade que o acomete e para que possa receber alta hospitalar, não detém condições financeiras para adquiri-lo. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, somente lhe restara invocar a tutela jurisdicional do Estado de forma a resguardar os direitos que lhe são assegurados pelos artigos 196 e 198, inciso II, da Constituição Federal, e pelos artigos 204, § 2o, e 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e obter o fornecimento gratuito do medicamento do qual necessita como meio de ser preservada sua saúde, conferindo-se efetividade aos mandamentos derivados de aludidos dispositivos. Esclarecera que, nesse contexto, ajuizara a ação subjacente almejando, em sede de antecipação da tutela, que fosse cominado ao ente público a obrigação de fornecer-lhe o medicamento Voriconazol Oral 200 mg, pois necessário ao tratamento da enfermidade que o aflige, nos termos indicados por seu médico assistente, havendo a medida de urgência sido denegada pela decisão guerreada. Mencionara que, segundo o provimento vergastado, diante da possibilidade indicada pela Secretaria de Saúde de o agravante ser desospitalizado e posteriormente internado para a ministração do medicamento, podendo ser liberado novamente, em seguida, não se aferira a probabilidade do direito postulado. Defendera que o decisório arrostado afigura-se equivocado, merecendo reparos. Asseverara que o tratamento médico lhe fora prescrito em caráter de urgência e, tratando-se de ação que tem por objeto um serviço em saúde pública, não sobeja possível que aguarde até a resolução final. Destacara que a situação de urgência decorre da necessidade de sua desospitalização, pois encontra-se internado há vários meses, correndo o risco de contrair novas infecções hospitalares. Pontificara que a nota técnica confeccionada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – Natjus manifestara-se favorável ao fornecimento do medicamento. Realçara que o provimento arrostado deve, pois, ser reformado como forma de ser viabilizada a melhoria do seu estado de saúde como expressão do direito fundamental à qualidade de vida que lhe é resguardado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Raimundo da Silva Santana em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara almejando que fosse cominado ao ente público a obrigação de fornecer-lhe o medicamento Voriconazol Oral 200 mg, necessário ao tratamento da enfermidade que o aflige – aspergilose broncopulmonar -, nos termos indicados por seu médico assistente. Irresignado, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional postulada pelo agravante visando que lhe seja assegurado o fomento do medicamento cuja dispensação fora recusada pelo decisório vergastado, sob o argumento de que não restara comprovada a manifesta probabilidade do direito postulado, tendo em vista que, em consonância com o assinalado pela Diretoria de Assistência Farmacêutica – DIASF há possibilidade “de a parte autora ser desospitalizada e ser posteriormente ser reinternada para a ministração do medicamento, podendo ser liberada novamente, em seguida[2].” Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não enseja dificuldade. Alinhadas essas premissas, infere-se que o equacionamento da controvérsia nesta sede recursal reclama a aferição da responsabilidade do ente público de, em face do direito social à saúde garantido pela Constituição Federal, viabilizar, de forma direta e tópica, condições que permitam o acesso dos cidadãos de baixa renda aos mecanismos de assistência médica e hospitalar fomentados pelo Estado, que estão concentrados no Sistema Único de Saúde – SUS, notadamente no que se refere ao fornecimento de medicamentos destinados ao tratamento de doenças de natureza grave àqueles que não podem adquiri-los em farmácias particulares. Consoante pontuado, o estofo material que içara o agravante como lastro para o aviamento da pretensão que veiculara está enlaçado à recusa manifestada pelos órgãos de saúde pública do Distrito Federal em lhe fornecer, para uso doméstico, o medicamento do qual necessita fazer uso constante com o objetivo de amenizar os efeitos derivados da grave doença que o acomete. A saúde, qualificando-se como premissa lógica da manifestação do direito à vida e estando inscrita dentre os direitos sociais tutelados pelos constituintes, qualifica-se como direito de todos os cidadãos e dever do estado, consoante mandamento inscrito no artigo 196 da Constituição Federal, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Do contido nesse dispositivo deflui a certeza de que, de forma a implementar o dever que lhe está debitado de resguardar o direito subjetivo inalienável que fora assegurado aos cidadãos de ter preservada sua higidez corporal como forma de preservação da vida (CF, art. 5o), o constituinte debitara ao Estado a obrigação de implementar políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A despeito de guardar norma de cunho programático, a verdadeira dimensão do mandamento derivado desse preceito transcende essa qualificação, revestindo-o de eficácia imediata e concreta. Destinando-se a resguardar o direito público subjetivo inalienável assegurado aos cidadãos de preservação da saúde, como forma de expressão da vida e alcançando o nele disposto todos os entes que integram a organização administrativa do Estado, o mandamento derivado de aludido dispositivo efetivamente reveste-se de eficácia plena e sua implementação alcança a obrigação que está debitada ao Poder Público de tornar efetivos serviços de saúde eficazes em favor dos cidadãos carentes, neles inseridos o fornecimento de medicamentos de forma gratuita àqueles que, desprovidos de recursos materiais, não podem adquiri-los na rede privada. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte. Assim é que, extrapolando seu caráter programático, a regra derivada do dispositivo constitucional em cotejo, destinando-se a resguardar bem juridicamente tutelado de transcendente relevância, que se qualifica como verdadeira manifestação do direito à vida (CF, art. 5o), está revestida de eficácia plena e imperatividade, dela emergindo a obrigação de o Estado, inserido nesse conceito todos os entes federativos, pois a todos está debitada a obrigação de velar pela saúde dos cidadãos e implementar ações governamentais destinadas a viabilizar sua materialização (CF, art. 23, II), velar de forma efetiva pelo fomento de ações destinadas a resguardar a saúde dos cidadãos carentes, viabilizando-lhes a prestação de assistência médica, nela inserida o fornecimento de medicamentos de forma gratuita. A natureza imperativa que emerge do regramento estabelecido no preceito em comento, aliás, resta impassível de controvérsia quando se depara com a constatação de que a concretização do direito à vida, que tem como premissa lógica a saúde, depende, em se tratando de cidadãos carentes, da ação afirmativa do Estado mediante o fomento de políticas públicas de alcance universal e de eficácia imediata destinadas ao implemento de plena e efetiva assistência médica, no seu sentido mais amplo. O dilema que poderia surgir da implementação desse mandamento, pois que, de um lado está postado o cidadão carente de recursos e dependente da prestação estatal, e do outro as restrições financeiras que afligem os entes públicos de forma indistinta, se reveste de caráter secundário, devendo prevalecer a transcendência que emerge do direito à saúde como simples manifestação do direito inalienável à vida. Em consequência, devendo o Estado implementar ações afirmativas de forma a universalizar os serviços de assistência à saúde aos cidadãos carentes, se incorre em falha quanto ao implemento das graves obrigações que lhe estão debitadas, enseja a germinação do direito subjetivo de o prejudicado pela carência dos serviços públicos, de forma tópica e individualizada, reclamar sua supressão mediante a interseção do órgão judicial, fazendo prevalecer a regra de que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Ora, ao Poder Público, estando alcançado pela obrigação de promover, em favor dos cidadãos de forma generalizada e mais especificamente dos de baixa renda, medidas preventivas e de tratamento destinadas a dar concretude ao regramento derivado do dispositivo constitucional em apreço - artigo 196 -, compete, então, materializar seu implemento através de ações afirmativas e efetivas, ainda que com sacrifício orçamentário e restrição financeira, pois o interesse econômico é sobrepujado pelo direito inalienável à vida. Aliás, atualmente já não sobeja, malgrado os fundamentos alinhavados na irresignação interposta, nenhuma controvérsia acerca da plena eficácia da regra que está inserta do artigo 196 da Constituição da República e da legitimidade e viabilidade de o cidadão de baixa renda, de forma isolada, exigir o implemento da obrigação de fomento e custeio de assistência médica que está debitada ao Estado, reclamando, mediante a interseção do Judiciário, a cominação de obrigação ao ente público de lhe fornecer medicamentos ou custear o tratamento médico do qual necessita. É que a augusta Suprema Corte, pronunciando-se acerca da matéria em diversos precedentes, assentara de forma uniforme, no exercício da prerrogativa que lhe esta assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese da Constituição Federal, que aludido dispositivo, a par do seu caráter programático, está revestido de eficácia plena e legitima o cidadão carente a reclamar, pela via jurisdicional, o implemento da obrigação de assistência à saúde que está debitada ao estado, consoante se afere dos ilustrados julgados que estampam as seguintes ementas: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTOS: FORNECIMENTO A PACIENTES CARENTES: OBRIGAÇÃO DO ESTADO. I. - Paciente carente de recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita: obrigação do Estado em fornecê-los. Precedentes. II. - Agravo não provido.” (STF, 2a Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 486816/RJ, Relator Ministro Carlos Velloso, data da decisão: 12/04/2005, publicada no Diário da Justiça de 06/05/2005, pág. 28) “PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5o, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ- LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5o, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF.”(STF, 2a Turma, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 271289/RS, relator Ministro Celso de Mello, data da decisão: 12/09/2000, publicada no Diário da Justiça de 24/11/2000, pág. 101).” A par de a Constituição Federal resguardar o direito de o cidadão exigir de quaisquer dos entes federativos, pois a todos está debitada a tarefa de velar pelo direito à saúde que é resguardado aos cidadãos de forma indistinta (CF, art. 23, II), o implemento de ações afirmativas destinadas a assegurar concretude ao direito subjetivo público à saúde que lhe assiste, no âmbito do Distrito Federal essa faculdade ainda ressai de forma mais eloquente. É que, guardando subserviência às regras constitucionais que estão amalgamadas nos dispositivos invocados e com elas se conformando material e formalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal elegera a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabelecera que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal fomentar assistência farmacêutica e assegurar o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde, imputando, dessa forma, à administração local, por meio da Secretaria de Saúde, órgão ao qual compete gerir o Sistema Único de Saúde, a cumprir, de forma efetiva, o seu dever de proteger e recuperar a saúde de seus cidadãos, conforme se infere do contido no dispositivo adiante reproduzido: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos. II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. § 1o - A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o - As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei.” De forma a detalhar as atividades que, destinadas a implementar o dever de velar pela saúde dos cidadãos que está debitado ao Distrito Federal, o legislador cuidara, inclusive, de estabelecer que a assistência à saúde que deve fomentar alcança o fornecimento de medicamentos à população, consoante dispõe expressamente o artigo 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal, verbis: “Art. 207 – Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: ............................................................................................ XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde; .........................................................................................” Assim pautado o direito vindicado aos dispositivos que lhe conferem tratamento legal e aferido que o agravante, padecendo de enfermidade grave, a qual, inclusive, fora atestada por médico integrante da carreira médica do Distrito Federal, que lhe prescrevera o medicamento cujo fornecimento reclamara, não está revestido de estofo para custear sua aquisição junto à rede privada de farmácias, o que, aliás, emerge de forma incontroversa dos autos, deve-lhe, então, ser assegurado, como forma de concretização do direito subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, o direito de ser contemplado, mediante a imposição de cominação ao Poder Público com esse objetivo, com o fornecimento do medicamento do qual necessita para amenizar as consequências derivadas da doença que a aflige. Nesse sentido, é profícuo ressaltar as prescrições contidas no relatório do médico que atendera o agravante, nos seguintes termos[3]: “3.1. Enfermidade CID: B44 3.2. Histórico da doença principal: Paciente internado desde o dia 16.11.22 devido lesão cerebral expansiva em sne, submetido ao procedimento cirúrgico em novembro 2022, com coleta de biopsia evidenciando aspergillus ssp no resultado em tratamento medicamentoso com variconazol no momento. (...) 4.1. Qual (is) o(s) medicamento(s) recomendado(s): Variconazol oral. 4.2 Descreva porque o medicamento é imprescindível ao tratamento e as possíveis consequências da falta dele ao paciente. O medicamento é imprescindível por ser a 1a linha do tratamento medicamentoso contra aspergillus. Sem o mesmo o quadro do paciente evoluirá com crescimento do tumor. (...) 4.8 O medicamento prescrito está registrado na Anvisa para o uso recomendado? (x) Sim ( ) Não O medicamento é registrado e há recomendação da sua utilização pela Conitec. 4.9 Trata-se de prescrição com indicação incluída na bula ou fora dela (uso off label)? (x) Incluído na bula ( ) Fora da bula (off label) 4.10 Existe medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS? ( x ) Sim () Não. Em caso positivo, qual (is)? Anfotericina B, porém esse mais tóxico e de administração exclusivamente endovenosa, ou seja, de uso somente intrahospitalar. 5. SOBRE A EVENTUAL URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO TRATAMENTO 5.1 Há urgência ou emergência no acesso ao medicamento? (x) Sim ( ) Não 5.2. Qual a justificativa para indicar urgência ou emergência? Paciente com lesão expansiva cerebral, internado há mais de 2 meses, com necessidade de desopitalização. 5.3 Há perigo de vida? (x) Sim ( ) Não 5.4. A não realizado do tratamento provoca ou acentua: - Sofrimento psíquico? (x) Sim ( ) Não - Incapacidade labora?(x) Sim ( ) Não - Risco de debilidade permanente ou perda de membro, sentido ou função? (x) Sim ( ) Não - Risco ou deformidade permanente? (x) Sim ( ) Não. 6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES QUE O PRESCRITOR JULGAR IMPORTANTES Ressalto que o tratamento com variconaxzol oral tem o potencial de poupar recursos para a saúde porque permite a desospitalização liberando leito para outros pacientes e por evitar a necessidade do uso de medicamentos endovenoso.” Verifica-se, a partir da leitura do referido relatório médico, que o agravante efetivamente necessita fazer uso do fármaco ‘Voriconazol Oral 200 mg’, para tratar da grave doença que o acomete, não sendo aconselhável continuar o tratamento ao qual se submete com a ministração endovenosa em ambiente hospitalar, pois encontrava-se internado desde novembro de 2022. Segundo o reportado, afigurava-se possível e recomendável sua desospitalização para que continue o tratamento em casa, notadamente quando positivada a necessidade de uso contínuo e por tempo indeterminado do remédio nomeado. Ressalte-se, oportunamente, que o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – Natjus assinalara a eficácia e segurança do medicamento para tratamento da enfermidade que o acomete, assentando, inclusive, que afigura-se justificado o fornecimento, não havendo, contudo, situação de urgência para o fornecimento do fármaco na forma pretendida, como se infere da nota técnica emitida pelo órgão, litteris[4]: “(...) 1.6. Resumo da história clínica: Segundo relatório médico emitido pelo Dr Manoel R. Palácios (infectologista, CRM 14130-DF) em 18/02/2022, o paciente tem tosse crônica com hemoptise e foi submetido à broncoscopia com lavado brônquico cuja cultura foi positiva para Aspergillus flavus, fechando o diagnóstico de aspergilose broncopulmonar. O paciente usou ciclo de voriconazol por um mês, tendo sido interrompido por falta do medicamento na SES DF. Foi prescrito voriconazol 200mg via oral de 12/12h. (...) 2.5. Registro na ANVISA? Sim. Registro: 155370036 2.6. Situação do registro: Ativo. 2.7. Indicação em conformidade com a aprovada no registro? Sim. 8. Oncológico? Não. 2.9. Previsto em PCDT do Ministério da Saúde para a situação clínica do demandante? Não. 2.10. O medicamento, procedimento ou produto está disponível no SUS? Sim, somente para uso hospitalar (REME-DF 2021) Ressalta-se que, conforme a relação de medicamentos do Distrito Federal (REME-DF 2021), há disponibilidade da medicação solicitada para via oral, tal como seria necessário para o caso1. Porém, ela só é padronizada para Atendimento Hospitalar, não sendo dispensada para uso ambulatorial (domiciliar). 2.11. Descrever as opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar: Anfotericina B lipossomal, itraconazol (...) 4. BENEFÍCIO EFEITO RESULTADO ESPERADO DA TECNOLOGIA: O uso do voriconazol no caso permitirá o tratamento da aspergilose pulmonar, evitando evolução desfavorável e melhorando a qualidade de vida do paciente 5. RECOMENDAÇÕES DA CONITEC PARA A SITUAÇÃO CLÍNICA DO DEMANDANTE: Não há, até o momento, recomendações da CONITEC sobre o uso do voriconazol para aspergilose pulmonar. 6. CONCLUSÕES 6.1. Conclusão justificada: Considerando que a aspergilose é uma importante infecção com potencial de evolução para forma grave e necessita ser adequadamente tratada; Considerando que o diagnóstico foi firmado a partir dos resultados dos exames preconizados e que o agente etiológico foi isolado em cultura de secreção pulmonar Considerando que o médico assistente prescreveu voriconazol para o tratamento de aspergilose pulmonar; Considerando que, de acordo com o relatório médico, no momento o paciente não se encontra em situação crítica, podendo receber o tratamento domiciliar; Considerando que o SUS disponibiliza para o tratamento de aspergilose a Anfotericina B, porém, como este medicamento é de uso endovenoso, necessitaria de internação prolongada, aumentando os custos e riscos de que o paciente contraia infecções hospitalares; Considerando que o SUS também disponibiliza o medicamento itraconazol para o tratamento, porém as evidências científicas apontam o voriconazol como superior em termos de eficácia; Considerando que o voriconazol é padronizado no SUS somente para uso hospitalar (REME-DF 2021), não sendo padronizado para o uso ambulatorial, que é o caso do paciente tratado por esta nota técnica; Considerando que não há, na REME-DF 2021, indicação precisa sobre os motivos para restrição do Voriconazol apenas para o uso hospitalar, sendo certo que eventual internação do paciente implicaria em custos ainda mais elevados ao SUS, quando comparados ao uso fora do ambiente hospitalar; Este NATJUS conclui por considerar a demanda pelo bortezomibe como JUSTIFICADA. 6.2. Há evidências científicas? Sim. 6.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência 7: ‘Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato’. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica.” Sob as premissas alinhadas e de acordo com as manifestações técnicas colacionadas, na hipótese subsiste particularidade que, enquanto não ingressar a ação na fase probatória, obsta a concessão da tutela provisória demandada. A despeito da situação clínica apresentada pelo agravante e da gravidade da enfermidade que o afeta, no caso, restara patente que não ocorrera negativa de fornecimento do medicamento do qual necessita e cujo fornecimento demanda. Ao contrário, fora registrado apenas que o fornecimento e ministração do fármaco devem ocorrer em ambiente hospitalar. Ou seja, não há propriamente recusa, por parte da administração hospitalar, em fomentar ao agravante o medicamento individualizado, apenas fora pontuado o fomento não pode ocorrer na forma postulada - uso no ambiente domiciliar -, porquanto reputado que a ministração deve ocorrer necessariamente em ambiente hospitalar. É o que se infere da resposta à requisição formal originária do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, confira-se[5]: “O Serviço de Farmácia Clínica reitera o informado pelo Núcleo de Insumos Farmacêuticos do Hospital de Base, em que ‘a dispensação de medicamentos para alta no Hospital de Base segue o preconizado em Nota Técnica SEI-GDF N 1/2018 (DIASF/SES)’: ‘Aos pacientes que tiverem plenas condições clinicas de alta, será dispensado somente antimicrobianos, antiinflamatórios esteroidais (corticosteroides), antiinflamatórios não esteroidais (AINES) e analgésicos opióides de USO ORAL para os pacientes cuja alta hospitalar dependa unicamente da dispensação desses medicamentos. O tempo de tratamento para o cálculo da quantidade a ser dispensada estará condicionado à continuidade do tratamento iniciado no hospital e será de no máximo 15 dias.’ Vale ressaltar que o medicamento em questão é um medicamento antifúngico de alto custo, e que seu uso precisa de acompanhamento médico de forma próxima, tanto por motivos de condição clínica como também de gestão de recursos. É um medicamento, inclusive, que trata infecções cuja taxa de mortalidade é elevada, sobretudo nos casos do paciente em questão - aspergilose invasiva cerebral - o que pode comprometer uma dispensação de recurso de alto custo por tempo indeterminado. Com isso, a orientação que o Serviço de Farmácia Clínica repassa à equipe médica assistencial, visando uma gestão segura e efetiva do paciente e do recurso de elevado custo, é: reinternar o paciente, próximo ao final dos primeiros 15 dias de tratamento - os quais podem ser liberados conforme Nota Técnica supracitada, para reavaliação clínica, para realização de exames de acompanhamento, avaliação da eficácia, segurança e adesão ao tratamento, e, estando tudo conforme, seja realizada uma nova solicitação de medicamento para alta por novos 15 dias.” Note-se que indicação do médico que acompanha o agravante não é no sentido da alta hospitalar incondicionada, mas de desospitalização com internações episódicas para ministração do fármaco individualizado. Desse modo, fica patente que restara controversa a alegada negativa no fornecimento do medicamento, tendo em vista que fora autorizado o fomento do medicamento em favor do agravante, todavia, em ambiente hospitalar, conforme recomendado tecnicamente. O aduzido pelo agravante, portanto, carece de verossimilhança, pois todos os cuidados estão endereçados ao correto e adequado tratamento do qual necesita. Há que ser acrescentado que, sob essa ótica, da negativa do provimento antecipatório é impassível de ensejar qualquer dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao agravante, notadamente porque não se afere do relatório confeccionado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – Natjus qualquer situação emergencial, inexistindo, pois, risco de que sua saúde seja severamente comprometida se não for imediatamente fornecido a medicação, nos moldes em que requerida. Portanto, ao menos nessa análise perfunctória, não subsiste risco à saúde do agravante apto a legitimar a tutela provisória. Da modulação da pretensão emerge, pois, a certeza de que sua eventual concessão somente por ocasião da resolução do mérito não lhe acarretará nenhum prejuízo nem afetação no direito que o assiste. A par da ausência de urgência no fomento do tratamento requisitado e da inexistência de negativa por parte do agravado, consoante assinalado, a argumentação que desenvolvera se tornara controversa, deixando carente de probabilidade o direito invocado. Essas constatações obstam a concessão do provimento antecipatório reclamado. Com efeito, ausente o perigo de dano e inexistindo risco de restar desprovido de efetividade o provimento se assegurado somente ao final, a par da ausência de probabilidade do direito invocado, a resolução da controvérsia deve ser postergada, resguardando-se, assim, o exigido pelo legislador como pressuposto para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipatória demandada. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 147277344 - Pág. 2 (fl. 4) - ação principal. [2] - ID Num. 147470526 - Pág. 2 (fl. 51) - ação principal. [3] - ID Num. 147282051 - Pág. 1/4 (fls. 19/22) – ação principal. [4] - ID Num. 147321939 - Pág. 1/11 (fls. 32/42) – ação principal. [5] - ID Num. 147282052 - Pág. 1 (fl. 25) – ação principal.